Tribunal: TJSP
Processo: 1018355-84.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Condomínio – Ação de exigir contas – Primeira fase – Sentença de extinção por reconhecimento da ausência de interesse processual do autor, considerando que as contas exigidas foram apresentadas em assembleias – Apelo do condomínio autor – Inovação recursal – Não verificada – Mérito – Parcial provimento – Se, após a deliberação da assembleia acerca das contas apresentadas, descobriu-se a

Ementa:
Condomínio – Ação de exigir contas – Primeira fase – Sentença de extinção por reconhecimento da ausência de interesse processual do autor, considerando que as contas exigidas foram apresentadas em assembleias – Apelo do condomínio autor – Inovação recursal – Não verificada – Mérito – Parcial provimento – Se, após a deliberação da assembleia acerca das contas apresentadas, descobriu-se a existência de irregularidades não conhecidas anteriormente, há evidente interesse de agir por parte do condomínio, de exigir nova prestação das contas – Precedentes da Câmara – Superada a preliminar de ausência de interesse recursal – Inépcia da inicial não verificada – Alegação de litisconsórcio passivo necessário com a administradora do condomínio, responsável pela gestão e pedido subsidiário de denunciação da lide a ela – Impossibilidade de acolhimento – Obrigação de prestar as contas e guarda dos documentos que incumbe ao síndico – Artigo 22, parágrafo 1o, letra "g", da Lei 4.591/64 – Mérito da demanda – Procedência parcial do pedido – Obrigação jurídica do síndico de prestar as contas relativas à sua gestão – Artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, aliado à máxima de que todo o que administra bem alheio deve prestar contas – Condenação limitada ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por força do artigo 22, parágrafo 1o, letra "g", da Lei 4.591/64 – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência atribuída ao réu – Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Apelo parcialmente provido.